Tribunal: TJMT
Processo: 1000177-50.2022.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000177-50.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WALLIS DA SILVA RODRIGUES - CPF: 067.839.601-96 (APELANTE), THIAGO ANDRE DOS SANTOS - CPF: 041.895.321-00 (ADVOGADO), JESSICA NATALI MARTINS SLOBODZIAN - CPF: 054.771.211-14 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), ANELI DA SILVA - CPF: 013.634.901-33 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (APELADO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), ANELI DA SILVA - CPF: 013.634.901-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CANCELAMENTO DO VOO – P
ARCIAL PROCEDÊNCIA –

DANO MORAL CONFIGURADO –

QUANTUM
ARBITRADO
EM
ATENÇÃO PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
ÍNFIMOS
–

NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO –
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA REGRA EXCEPCIONAL, DE APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA (ART. 85, §8o/CPC) –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Arbitrado em
valor razoável, considerando as especificidades do caso, e para que não se configure
enriquecimento sem
causa da parte ofendida, deve ser mantido o valor fixado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O valor informado na inicial para a fixação do da
no moral é meramente sugestivo, portanto,
não vincula

ao
ônus

da
sucumbência
.

A teor do §8o do artigo 85 do CPC, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável
ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, respeitados os parâmetros estabelecidos no §2o do mesmo dispositivo
legal.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
WALLIS DA SILVA RODRIGUES

contra a sentença (Id.
221870717
) proferida na
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada
em desfavor de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
e
123 VIAGENS E TURISMO LTDA
,
que

julgou
parcialmente
procedentes
os pedidos da ação
,

nos seguintes termos
:

a)

Ju
lgar improcedente
o pedido em relação à requerida
123 VIAGENS E TURISMO LTDA,
condenando a requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios,
fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão dos
benefícios da justiça gratuita;

b)
J
ulgar parcialmente procedente
o pedido inicial para condenar a requerida
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido
s
monetariamente pelo INPC a partir da prolação d
a
sentença,
nos termos da Súmula 362 do STJ,
com incidência de juros
de mora
de 1% (um por cento) ao mês

a partir da citação (art. 405 do CC).

c) Condenar
a requerida ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios,
fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (Id.

221870720
) a recorrente aduz, em síntese,
a necessidade de majoração dos danos morais diante do
atraso na chegada ao destino

em
mais de 09 (nove) horas
,
ultrapass
ando
a esfera do mero dissabor das relações da
vida cotidiana.

Sustenta
que
o valor da indenização por danos

morais merece majoração para
, no mínimo,
R$

8.000,00 (oito mil

reais), patamares que
se mostram mais proporcional e razoável frente à situação
enfrentada,
sugeri
ndo-se
, data

vênia, o valor d
e R$

20.000,00 (vinte mil reais).

Assevera a necessidade de majoração dos honorários,
c
onforme dispõe o artigo 85, §8o, do CPC
,
t
endo em vista que a apelada foi condenada ao pagamento

de danos morais no valor de R$

3.000,00 (t
rês mil reais) e
os honorários

sucumbenciais perfazem o valor de apenas R$

300,00 (trezentos reais), sendo
o
valor
irrisório.

Ao final
,
pugna pelo provimento do recurso para
reformar a sentença
a fim de
majorar a
indenização por
danos morais e
os
honorários
sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas no Id.
221870724

pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
WALLIS DA SILVA

RODRIGUES

ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais
em desfavor de
AZUL

LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
, aduzindo, em síntese, que
adquiriu, juntamente com alguns membros de sua família, um
pacote de viagem
,
por meio do
site da
123 VIAGENS E TURISMO LTDA
,
para o trecho de
retorno CUIABÁ
x
SINOP
no dia
06
/05/2021, com saída
às 12h20m
e c
hegada
às 13h20m.

Alegou
que
ao chegar no
a
eroporto no dia do embarque
,
se deparou com a informação de que não haveria mais o

referido voo, pois havia sido adiantado
por
motivos

operacionais
,
sem qualquer comun
icação prévia
por nenhuma das partes.

Relatou que a companhia aérea
,
além de não arcar com a alimentação, ainda informou que n
ão haveria outro voo para cidade de

Sinop/MT naquele mesmo dia
, propondo que
continuasse a

viagem por meio de uma
v
an
, o que foi aceito,
pois precisava cumprir alguns compromissos pessoais.

Mais tarde a companhia aérea informou
que

não havia
conseguido a van, oferecendo um
ônibus,
dispondo-se a
comprar

a passagem e

chamar

um
uber
para levá-lo
do aeroporto à rodoviária de Cuiabá/MT
. Novamente sem
alternativa, acabou aceitando.

Narrou

intercorrências no trecho de
uber
e na compra do bilhete rodoviário
.

S
ustentou q
ue
e
m decorrência da falha na prestação de

serviços por parte das
r
equeridas,
se
viu

obrigado a

continuar sua viagem de forma terrestre

por um trajeto distante, prolongando
a
viagem
,
que deveria durar cerca de 60 minutos, por mais de 08 (oito) horas
.

Por tais fatos requereu a condenação da requerida ao pagamento de
danos morais no importe de R$ 2
0
.000,00
(
vinte
mil reais).

Ao sentenciar, a magistrada singular,
Dra
.
Giovana Pasqual
d
e Mello
, julgou
parcialmente
procedente os ped
idos da ação conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte
autora
, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se
no
quantum
fixado a título de danos morais e honorários advocatícios,
visto que a responsabilidade da recorrida foi reconhecida na sentença e não houve insurgência recursal da sucumbente. Inclusive, consta dos autos a informação do pagamento da condenação (Ids. 221870721 e 221870722).

Q
uantificação dos danos morais

D
everas, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

O

quantum
reparatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa da pessoa lesada.

Desse modo, considerando o grau de culpa da requerida/apelante que, por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida,
acarretou o cancelamento do voo do autor, b
em como levando em conta a capacidade socioeconômica das partes

e as especificidades dos autos, entendo suficiente o valor
de R$ 3.000,00 (três mil reais), tal como fixado na sentença.

Tal montante se mostra razoável, pois repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a
reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória, além de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Honorários
advocatícios
sucumbenciais

Em relação aos honorários sucumbenciais,
melhor sorte assiste à apelante,
porquanto
a sentença condenou a requerida ao pagamento da indenização na quantia de R$
3.000,00
(
três mil reais
) e os honorários foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, o que perfaz um valor ínfimo de
R$
300,00
(
trezentos reais
).

De acordo com o §2o, do artigo 85 do CPC
, deve
o magistrado fixar os honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

Ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está
adstrito
aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Isso porque, a teor do §8o do artigo 85 do CPC, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, os honorários podem ser arbitrados por análise equitativa do magistrado, observados os parâmetros estabelecidos no §2o do mesmo dispositivo legal.

Sobre o tema, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o CPC/15 introduziu uma ordem de critérios preferenciais para a fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, afirmando, ainda, serem excludentes
entre si, na medida em que o enquadramento do caso analisado em uma das situações legais prévias inviabiliza o avanço para a outra categoria.

Confira-se a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2.
Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência
por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (
a.I
) nas causas de pequeno valor; (
a.II
) nas de valor inestimável; (
a.III
) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (
a.IV
) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (
b.I
) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (
b.II
) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).

3.
Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a
uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria
.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (
II.a
) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (
II.b
) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).

5.
A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o §2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o §8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/
Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019,
DJe
29/03/2019).
[
g.n
.]

Assim, em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atenta à baixa complexidade da causa por se tratar de demanda corriqueira
,
ao
tempo despendido no desempenho do serviço
e ao valor meramente sugestivo da indenização
moral
, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação
equitativa no montante de R$ 1.
2
00,00 (
um
mil e
duzentos r
eais).

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para
majorar
os honorários de sucumbências para o valor de R$ 1.
2
00,00 (
um
mil e
duzentos
r
eais), em observância aos §§2o e 8o, do artigo 85 do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024